Tribunal: TJES
Processo: 5016548-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016548-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS FIORANI MODAS
RECORRIDO: EDILCEA LINO RODRIGUES DUTRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016548-42.2022.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUIS CARLOS FIORANI MODAS

RECORRIDO: EDILCEA LINO RODRIGUES DUTRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerida.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATICAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por EDILCEA LINO RODRIGUES DUTRA em face de LUIS CARLOS FIORANI MODAS, alegando, em síntese, ter sido assaltada em dezembro de 2018, ocasião em que seu RG fora levado. Argumenta ter sido surpreendida com a negativação de seu nome pelo demandado por um a dívida no valor de R$ 135,93 (cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos). Aduz desconhecer a requerida e alega nunca ter feito compras em seu estabelecimento. Requereu a baixa nos restritivos e danos morais.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais nos seguintes termos: “1) Tornar definitiva a TUTELA DE URGÊNCIA deferia e determinar a baixa da restrição do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito descrito no ID. 15786242, devendo o cartório oficiar o SPC para promover a imediata baixa do nome da Requerente do cadastro de inadimplente; 2) Declarar inexistente a dívida descrita no Id 15786242 que ensejou a negativação do autor no cadastro de proteção ao crédito; 3) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.”

3. O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que a cronologia dos fatos é antagônica, pois a compra foi realizada em julho de 2018, ou seja, 5 meses antes de ter seus documentos roubados.

4. A requerente, ora recorrida, apresentou Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) A parte autora alega que descobriu que havia negativação de seu nome em razão de dívida com o Requerido, quando buscou um empréstimo bancário, sendo negado em decorrência da restrição. Contudo, o Requerido não demonstrou nos autos a origem do débito negativado e nem trouxe nota fiscal a fim de comprovar o inadimplemento da parte autora. Assim, diante da ausência probatória quanto à existência do negócio jurídico entre as partes, a inclusão e a permanência no cadastro restritivo em nome da autora foram ilegítimas, consubstanciada pela inegável má prestação de serviços da ré e, por conseguinte, ofensivos aos direitos da personalidade do demandante. Portanto, resta configurado o primeiro requisito da responsabilidade civil e consumerista, qual seja, o ato ilícito (restrição existente em nome da parte autora referente a prestação de serviço não contratado). ”

7. Entende-se pela análise do conjunto probatório que foi caracterizado o fato constitutivo do direito da parte autora, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da negativação, nem a existência regular do débito alegado, de modo que se reconhece a negativação indevida do nome da autora.

8. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)